Tribunal: TJDFT
Processo: 0743651-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743651-66.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EMILIA CHAMMA LIUTKEVICIENE EMBARGADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Emília Chamma Liutkeviciene contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, acolheu a preliminar de ofício, rejeitou as preliminares suscitadas pela apelante, conheceu parcialmente o recurso e, na parte conhecida, deu provimento para julgar improcedentes os pedidos iniciais (ID no 60532953). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 3 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO